Tribunal: TJPA
Processo: 0811552-25.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811552-25.2024.8.14.0000

PACIENTE: ESNNEN BENEG LOPES ALVES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0811552-25.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

PACIENTE: ESNNEN BENEG LOPES ALVES.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PA.

Processo originário nº 0800307-46.2024.8.14.0055.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA,

Juiz Convocado.

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO ESCORREITO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME:

1.

Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela apontada autoridade coatora em que negou o direito de recorrer em liberdade e manteve a prisão preventiva do paciente pelo crime de Tentativa de Roubo, na sentença condenatória.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há três questões em discussão:
(i) saber se há incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva; (ii) saber se há impossibilidade de execução provisória da pena; (iii) verificar se o paciente acometido de doença grave faz jus a revogação de prisão ou prisão domiciliar
.

III.

RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Está perfeitamente clara a existência de fundamentação idônea, motivos legais e justa causa aptos a ensejar a custódia preventiva do coato. A autoridade coatora, ao manter a custódia cautelar do paciente na sentença condenatória, determinou o cumprimento da pena em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ
.

4. A
execução provisória da pena é admitida quando houver prisão preventiva devidamente fundamentada, como ocorre no presente caso dos autos.

5.
Para que a revogação da prisão ou a concessão da prisão domiciliar seja deferida em razão de doença grave, é imprescindível a comprovação de que o estabelecimento prisional não dispõe dos recursos necessários para o adequado tratamento, bem como a demonstração de que a permanência no regime de pena imposto compromete, de forma significativa, a saúde do custodiado. No caso concreto, tais circunstâncias não foram comprovadas de maneira clara e suficiente.

IV.

DISPOSITIVO:

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inciso LVII; CPP, art. 283; art.312.

Jurisprudência relevante citada:
STF - HC: 239692 SC, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/05/2024
;
STJ - AgRg no RHC: 174808 RS 2022/0402279-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023; STJ - AgRg no HC: 612238 PB 2020/0234885-9, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023;
STJ - AgRg no HC: 792684 ES 2022/0402443-3, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023; TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08144683220248140000 23408437, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/11/2024, Seção de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar
,
impetrado em favor do paciente
ESNNEN BENEG LOPES ALVES
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá-PA,
preso em 28/02/2024,

em decorrência de prisão em flagrante, homologada e convertida em prisão preventiva nos autos do processo n.º
0800307-46.2024.8.14.0055
.

Segundo a impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, uma vez que o Juízo coator o sentenciou à pena de 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, negando-lhe

o direito de recorrer em liberdade e mantendo a prisão preventiva. Sustenta que a custódia cautelar é incompatível com o regime semiaberto, por ser mais gravosa, além de ser inviável a execução provisória da pena, e que o paciente está acometido de doença grave (tuberculose).

Diante disso, requer o deferimento de liminar visando o relaxamento da prisão e que seja o paciente colocado em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. No mérito, seja confirmada a liminar, com a concessão da ordem e o reconhecimento do direito de apelar em liberdade, reiterando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida (ID 20764619).

As informações da autoridade coatora constam do ID 20860139.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 20984763).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da ação e passo a análise das demais teses defensivas.

DA INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Da análise da documentação acostada à impetração, verifica-se que a impetrante pleiteia a concessão do writ, alegando a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, por ser incompatível com o regime semiaberto estabelecido na sentença condenatória.

Adianto, desde logo, que a presente ordem não merece provimento neste particular.

É cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Não sendo atendido os pressupostos, constitui-se a medida uma intolerável antecipação de pena, ferindo o que dispõe o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988, devendo ser cessado o constrangimento ilegal suportado pelo agente, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.

Como se observa, ao discorrer sobre a manutenção da custódia cautelar do ora paciente o juízo singular destacou que a gravidade da conduta delituosa, aliada ao periculum libertatis, justifica a sua permanência, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, especialmente como garantia da ordem pública, ex-vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator ao proferir sentença condenatória, manteve a custódia cautelar do paciente, ancorado na seguinte motivação
(pontos de interesse, ID

20697764, pág. 61
):

(...) Tendo em vista o regime aplicado, concedo ao réu o direito de cumprir a pena em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado nesta sentença (semiaberto).

Em decorrência de ainda estarem presentes os motivos da decretação da custódia preventiva do réu, consubstanciados pelos pressupostos à prisão (fumus comissi delicti), os quais se encontram relacionados no bojo desta decisão (materialidade e autoria) e, ainda, a vista da presença de fundamento à reprimenda legal (periculum libertatis), o qual se revela a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública, pois os crimes desta natureza vêm assolando os munícipes desta Comarca, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ESNNEN BENEG LOPES ALVES e, em consequência, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, bem como indefiro o pedido da defesa no ID 117035326. Nesse sentido são os seguintes julgados: (...).

Dessa forma, considerando as especificidades do caso concreto, notadamente o fato de que o ora paciente foi detido pela Polícia Militar, após a suposta prática do crime de tentativa de roubo, em continuidade delitiva, contra duas vítimas, resta evidenciada sua periculosidade, circunstância que fundamenta a manutenção da privação de sua liberdade.

Portanto, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o juízo a quo estabeleceu a custódia cautelar em elementos do caso concreto que evidenciam maior gravidade ao bem jurídico tutelado, e, ainda, confirmou na sentença os termos da decisão primeva que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Quanto à alegação de incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, compreendo que esta não merece acolhimento, vez que inexiste incompatibilidade, pois é pacífico na jurisprudência pátria que basta que se proceda a adequação da segregação com o regime fixado na sentença, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opte por recorrer da decisão.

Assim, não há incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, desde que, como já explicitado, a custódia seja devidamente compatibilizada com o regime estabelecido na sentença, cabendo ao Juízo
a quo
assegurar que sua situação não seja indevidamente agravada.

Ademais, conforme se depreende da decisão impugnada, a autoridade coatora ao manter a custódia cautelar do paciente na sentença condenatória, determinou o cumprimento da pena em estabelecimento prisional adequado ao regime fixado, inexistindo, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente writ.

Nesse entendimento: TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0813629-75.2022.8.14.0000, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/12/2022, Seção de Direito Penal; STJ - AgRg no RHC: 174808 RS 2022/0402279-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 17/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023; STF - HC: 239692 SC, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/05/2024.

DA IMPOSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.

Geralmente, não cabe a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 43, 44 e 54, em novembro de 2019.

Na ocasião do julgamento das ADCs, o STF reafirmou a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal (CPP), que dispõe que ninguém poderá ser preso senão em decorrência de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, em razão de condenação transitada em julgado ou para fins de prisão cautelar (temporária ou preventiva).

Dessa forma, a execução provisória da pena não é admitida, salvo nos casos em que houver prisão preventiva devidamente fundamentada, como ocorre no presente caso. Nessa linha de entendimento, colaciono julgado:
STJ - AgRg no HC: 612238 PB 2020/0234885-9, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023.

Ante o exposto, denego a ordem na matéria arguida.

DA DOENÇA GRAVE.

A defesa alega que o paciente se encontra acometido de doença grave (tuberculose), segundo os relatórios médicos juntados aos autos, asseverando a necessidade de cuidados especializados. No entanto, para que a revogação da prisão ou a concessão de prisão domiciliar seja deferida é imprescindível a verificação de dois requisitos: a comprovação de que o estabelecimento prisional não dispõe dos recursos necessários para o adequado tratamento do apenado e a demonstração de que a permanência no regime de pena compromete de forma significativa a sua saúde.

No presente caso, os elementos trazidos aos autos não demonstram, de maneira satisfatória, que o sistema prisional onde se encontra recolhido o coato seja totalmente incapaz de prover o tratamento necessário.

Ademais, a documentação médica que acompanha os autos não é conclusiva quanto à impossibilidade absoluta de tratamento no ambiente prisional. A jurisprudência majoritária exige que a concessão de prisão domiciliar seja embasada em provas robustas de que o ambiente carcerário é incapaz de oferecer as condições mínimas de tratamento, o que, no caso concreto, não ficou suficientemente comprovado.

Ressalto, por fim, que a mera alegação de condições precárias no sistema prisional, ainda que respaldada por relatórios médicos, não é satisfatória para autorizar, de imediato, a prisão domiciliar, cabendo ao Estado envidar esforços para garantir a saúde dos apenados, sendo que a substituição do regime semiaberto por domiciliar somente pode ocorrer em situações extremas, o que não foi evidenciado no presente caso. Nesse entendimento: TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08144683220248140000 23408437, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/11/2024, Seção de Direito Penal; STJ - AgRg no HC: 792684 ES 2022/0402443-3, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023.

Ante ao todo exposto, conheço a ação e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 28/02/2025